Tribunal: TJES
Processo: 0001446-43.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001446-43.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: COOPERATIVA DE CRE. LIVRE AD. NORT. DO ES - SICOOB

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (p. 215/217 do arquivo digital), que, nos autos da Ação de Alongamento de Dívida Rural, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade ativa, concedendo a gratuidade da justiça em favor da requerente, sem condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA,
às p. 245/285 do arquivo digital.

No despacho de ID 4547181, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, então Relator do processo, determinou a intimação da apelante para manifestar-se acerca da arguição de litigância de má-fé a ela imputada, em sede de contrarrazões.

A apelante se manifestou no petitório de ID 5161935.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (p. 215/217 do arquivo digital), que, nos autos da Ação de Alongamento de Dívida Rural, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade ativa, concedendo a gratuidade da justiça em favor da requerente, sem condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na sentença, o douto magistrado de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade ativa, haja vista que a autora da demanda seria avalista no contrato rural cuja alongamento pretende, e não a sua contratante.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o direito ao alongamento é matéria de defesa do devedor, além de ser uma exceção comum aos devedores solidários do contrato que são produtores rurais e diz respeito ao objeto da obrigação;
(ii)

a parte recorrente é produtora rural e por isso tem o direito de buscar o alongamento da dívida, mesmo quando é somente avalista; e
(iii)
a jurisprudência utilizada para embasar a tese da ilegitimidade ativa se refere a “fiador" em "ação revisional de contrato", e não se amolda ao caso dos autos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

De fato, a Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
Essa Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016.

Ocorre que, analisando o caso presente, vislumbro existir jurisprudência consolidada nesta Corte acerca da matéria, no sentido de que ao avalista não cabe pleitear em nome próprio direito alheio, visando ao alongamento da dívida rural, sem o consentimento do devedor principal e dos demais avalistas.

Confiram-se os precedentes do Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALONGAMENTO (PRORROGAÇÃO) DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 –
Este egrégio Tribunal tem entendido que o Avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no presente caso, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto.
2 – Nos casos em que o réu é citado para responder ao Recurso de Apelação e apresenta as contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios se o referido recurso não for provido. 3 – Recurso desprovido. Honorários de sucumbência.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000504-68.2019.8.08.0025, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/Aug/2023)

). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em que pese a existência de interesse decorrente de sua responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação decorrente de contrato de crédito rural, o avalista não possui legitimidade para ajuizar ação judicial com a pretensão de alteração/alongamento da forma de pagamento da respectiva dívida sem a participação/anuência do devedor principal

(TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL AVALISTA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL COM A ALTERAÇÃO DA FORMA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO RECURSO PROVIDO.

1. O avalista de contrato de crédito celebrado entre o tomador do empréstimo e a instituição financeira não tem legitimidade para ajuizar a ação visando alterar a forma e o prazo para o pagamento da dívida contraída pelos contratantes, sem a participação ou a anuência dos devedores principais
.
2. Não obstante detenha o avalista, em determinados casos, legitimidade para o ajuizamento de ação com o objetivo de impugnar a cobrança de valores considerados indevidos, à vista de sua condição de corresponsável solidário pelo pagamento da dívida, tal circunstância não lhe atribui legitimidade para pleitear, sem a participação ou anuência dos devedores principais, a alteração da forma e do prazo para o pagamento de empréstimos previstos em contrato.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO ILEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA ACOLHIMENTO AUTORA NÃO TITULAR DO DIREITO MATERIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

4. Embora presente o interesse da avalista, enquanto responsável solidária pelo adimplemento da obrigação estampada no título de crédito por ela firmado, para a articulação de demanda em que se busca a repactuação dos termos contratuais, o mesmo não se pode dizer quanto à legitimidade, que com o interesse não se confunde. 5. A legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação, isto é, só é conferida ao verdadeiro titular do direito material deduzido em juízo. No presente caso, apenas a pessoa do devedor principal da cédula rural pignoratícia objeto da ação originária tem legitimidade exclusiva para demandar em juízo a sua repactuação. 6. Recurso conhecido e provido. Concessão de efeito translativo ao recurso para extinguir o feito originário, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil

(TJES, Agravo de Instrumento, 044199000504, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020).

O art. 485, inciso VI, do CPC, preceitua que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade. Como sabido, a legitimidade deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, a partir das afirmações da própria parte, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para a causa, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Neste sentido, endossando os precedentes acima citados, bem como considerando que a apelante não demonstrou a anuência do devedor com o pedido formulado na petição inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Porém, incabível na espécie a condenação da recorrente por litigância de má-fé, porquanto, dos elementos até então verificados, entendo que a parte não agiu com objetivo de causar dano ao processo, tampouco sua conduta desbordou do legítimo direito de ação.

Em um ponto, contudo, a sentença merece reforma, eis que deixou de condenar a autora/apelante nos honorários sucumbenciais. Embora o Juízo
a quo
tenha deferido a assistência judiciária gratuita em favor da requerente, o art. 98, § 3º, do CPC, estipula que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Em se tratando de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica
reformatio in pejus
, a sentença deve ser reformada nesse ponto específico, conforme a jurisprudência do Colendo STJ:

[...]
Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, de ofício,
reformo parcialmente a sentença
para condenar a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária

Ainda, majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AVALISTA. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Ao avalista não cabe pleitear em nome próprio direito alheio, visando ao alongamento da dívida rural, sem o consentimento do devedor principal e dos demais avalistas.

2)
Este Egrégio Tribunal tem entendido que o avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no caso presente, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto.

3)
Incabível na espécie a condenação da recorrente por litigância de má-fé, quando a parte não agiu com objetivo de causar dano ao processo, tampouco sua conduta desbordou do legítimo direito de ação.

4)
Embora o Juízo
a quo
tenha deferido a assistência judiciária gratuita em favor da requerente, o art. 98, § 3º, do CPC, estipula que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Em se tratando de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica
reformatio in pejus
, a sentença deve ser reformada para fixar honorários sucumbenciais.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, somente para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. Ainda, honorários majorados para 12% (doze por cento), em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.